Tribunal: TJBA
Processo: 0069298-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069298-18.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. PROPRIEDADE TRANSFERIDA ANTES DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública, referentes ao exercício de 2007, envolvendo imóvel situado na Rua Magno Valente, nº 348, Edifício Jacarandá, apto. 303, bairro da Pituba, Salvador/BA. A

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienante do imóvel, com contrato definitivo registrado anteriormente ao fato gerador, pode ser legitimamente incluída no polo passivo de execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública; (ii) estabelecer se incidem, ao caso concreto, as disposições da Súmula 399 do STJ e do Tema 122 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária pelo IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel no momento do fato gerador do tributo.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade imóvel se concretiza com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, o que ocorreu em 1993, muito antes do exercício de 2007.

Comprovada a transferência da propriedade e posse do imóvel por meio de contrato definitivo devidamente registrado, a Tradição S.A. não mais detinha relação jurídico-tributária com o bem à época do fato gerador, o que configura sua ilegitimidade passiva.

A jurisprudência do STJ consagrada na Súmula 399 e no Tema 122 dos recursos repetitivos aplica-se apenas às hipóteses de promessa de compra e venda não registrada, nas quais subsiste a possibilidade de eleição do sujeito passivo pelo Fisco. Tais precedentes são inaplicáveis à hipótese de contrato definitivo registrado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o alienante não responde por tributos incidentes após a transferência formal da propriedade registrada, sendo inviável o redirecionamento da execução fiscal nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel por meio de contrato definitivo registrado em cartório transfere a propriedade e a responsabilidade tributária pelo IPTU ao adquirente.

A empresa alienante é parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal ajuizada após a transferência da propriedade regularmente registrada.

A Súmula 399 do STJ e o Tema 122 não se aplicam às hipóteses de contrato definitivo de compra e venda com registro anterior ao fato gerador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0069298-18.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante O MUNICÍPIO DO SALVADOR e como Apelada TRADIÇÃO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.